Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703934-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSE LUIZ DA SILVA CANDIDO D E C I S Ã O Vistos etc. O Banco Daycoval S/A interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor pelo ora agravado, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetivados na folha de pagamentos do recorrido – oriundos da cédula de crédito bancário particularizada nos autos de origem – até a decisão final de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Consoante decisão de ID 14548814, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Nos termos do despacho de ID 15899563, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença homologatória de transação nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada (0711710-86.2019.8.07.0018), sendo declarado extinto o processo, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Conforme manifestação de ID 16137189, o agravante informara que, de fato, ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora